Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO POSTERIOR JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. ASTREINTES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. A multa diária tem por finalidade compelir o devedor a satisfazer a obrigação de fazer contida no preceito para o qual ela fora cominada. As astreintes não têm natureza punitiva, tampouco reparatória. O seu escopo é tão somente forçar o obrigado a prestar o facere que lhe fora imposto.
2. Como não tem natureza punitiva ou indenizatória, sendo somente um estímulo ao cumprimento de uma prestação, a multa pode ser fixada, suprimida, aumentada ou diminuída, conforme as peculiaridades do caso concreto à luz dos valores jurídicos da autoridade e efetividade das decisões judiciais, da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
3. No cumprimento de sentença que objetivou o adimplemento de honorários de sucumbência e de obrigação de fazer, do cotejo entre o valor da multa fixada e a prestação e da análise do curso processual, das condutas das partes e das circunstâncias do cumprimento do preceito cominatório, conclui-se que não é devida a execução do valor da multa. Embora fixada a multa e ultrapassado o prazo de cumprimento, houve a satisfação integral da obrigação, gerando a extinção do feito. A anulação da sentença para prosseguir com a execução da multa desproporcional acarretará inequívoco enriquecimento ilícito, além de exorbitar da finalidade acessória do instituto.
4. Extinta a execução em razão do pagamento integral, porém, insurgindo o exequente por meio de recurso visando o recebimento de outra parcela reclamada a título de astreintes, ao final reconhecidas indevidas, incorre o exequente em sucumbência exclusivamente recursal, hábil a ensejar o arbitramento de honorários sucumbenciais unicamente em relação ao "recurso interposto" (CPC, art. 85, § 1o), de modo a remunerar o patrocínio do apelado pelo esforço profissional adicional.
5. Apelação conhecida e desprovida.